Tribunal: TRF3
Processo: 5001687-98.2025.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
454/533)

5001687-98.2025.4.03.6120

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001687-98.2025.4.03.6120

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: FELIPE LUCAS DA COSTA ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FRANCISCO CASTANHEIRO HENRIQUES - SP467808-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação na qual a parte autora pleiteava a concessão de auxílio-acidente, sob alegação de incapacidade laboral decorrente de acidente.

A parte autora foi intimada a comprovar a existência de prévio requerimento administrativo ou resistência do INSS, permanecendo inerte quanto à determinação judicial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de requerimento administrativo ou de resistência da autarquia previdenciária configura falta de interesse processual apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.III. Razões de decidir

A ausência de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de resistência do INSS impede o reconhecimento do interesse processual, requisito indispensável ao regular prosseguimento da demanda.

O descumprimento de determinação judicial para comprovação de tal requisito autoriza a extinção do feito, nos termos da legislação processual civil.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de resistência do INSS configura falta de interesse processual. 2. O descumprimento de determinação judicial para comprovação desse requisito autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330 e 485, VI; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001687-98.2025.4.03.6120

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: FELIPE LUCAS DA COSTA ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FRANCISCO CASTANHEIRO HENRIQUES - SP467808-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 330, III, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento de custas e de honorários no valor de 10% do valor da causa atualizado (art. 85, § 4o, III, CPC). Contudo, deve ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, CPC.

A parte autora requer a reforma total da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em análise, pretende a parte autora o recebimento de benefício de auxílio-acidente, a concessão do benefício de auxílio-acidente, ou pelo princípio da fungibilidade, caso constatada sua incapacidade laboral, seja concedido o benefício por incapacidade temporária ou permanente.

O Juízo de origem determinou a comprovação que após o indeferimento do benefício de no 629.156.617-0 realizou outros requerimentos administrativos de forma a caracterizar o seu interesse de agir nesse interregno, pois a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 101 estabelece a necessidade de submissão periódica a exame médico a cargo da Previdência Social nos casos de benefícios de incapacidade. Por sua vez, o Decreto n.o 3.048/99 dispõe:

No entanto, a presente demanda foi proposta em 2025, ou seja, transcorridos mais de 05 (cincos) anos após o alegado indeferimento administrativo.

Não obstante, o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I, do CPC.

Consoante documentos nos autos, o autor recebeu dois benefícios por incapacidade: NB/610.826.429-6 de 26/06/2015 a 27/08/2015 e NB/626.862.991-8 entre 20/02/2019 e 24/03/2019.

Como bem fundamentado pelo Juízo de origem " a última perícia médica a que o autor se submeteu foi em 2019, quando da fixação da DCB do último auxílio-doença, o que evidencia que a pretensão ao auxílio-acidente, não foi levada à autarquia.

Ademais, deve ser afastada a argumentação de que não há requerimento autônomo do benefício. Isso porque em rápida consulta ao sítio do Governo Federal foi possível verificar link de acesso direto orientando como pedir no App Meu INSS o benefício de auxílio-acidente, ou por meio do telefone Ligue135 (Solicitar Auxílio-Acidente no INSS - https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-auxilio-acidente).".

Em síntese, não há pretensão resistida pelo INSS. Bem como, em relação ao pedido de concessão de benefício por incapacidade laboral temporária ou permanente.

Enfim, esta ação judicial não possuía mínimas condições de prosseguir, já que não comprovada a resistência do réu em conceder o benefício previdenciário.

No mais, a sentença apelada encontra-se fundamentada, de modo que o descumprimento da ordem judicial (desprovida de ilegalidade) gerou motivo de extinção do feito sem resolução de mérito.

Como bem fundamentado pelo Juízo de origem "Ainda que adotada a alegação da parte autora de que a exigência seria somente a partir de 05/2022, também transcorreram mais de 2 anos desde o ajuizamento do presente feito e o último indeferimento administrativo, bem como da referida norma. ".

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, configurada a falta de interesse processual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação na qual a parte autora pleiteava a concessão de auxílio-acidente, sob alegação de incapacidade laboral decorrente de acidente.

A parte autora foi intimada a comprovar a existência de prévio requerimento administrativo ou resistência do INSS, permanecendo inerte quanto à determinação judicial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de requerimento administrativo ou de resistência da autarquia previdenciária configura falta de interesse processual apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.III. Razões de decidir

A ausência de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de resistência do INSS impede o reconhecimento do interesse processual, requisito indispensável ao regular prosseguimento da demanda.

O descumprimento de determinação judicial para comprovação de tal requisito autoriza a extinção do feito, nos termos da legislação processual civil.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de resistência do INSS configura falta de interesse processual. 2. O descumprimento de determinação judicial para comprovação desse requisito autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330 e 485, VI; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão